Tribunal: TJSP
Processo: 0001808-26.2012.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais o testemunho do agente policial, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais o testemunho do agente policial, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquelas incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para realizar reparos na dosimetria da pena.